Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731117-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO GIOVANI MASCARENHAS DE CARVALHO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do requerimento de que a perícia contábil não seja efetuada, por se tratar de matéria não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 24 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10